Tribunal: CARF
Processo: 16306.000282/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000282/2010-21
ACÓRDÃO
1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE SUCEDIDA.
O IRRF, a não ser que seja de tributação definitiva ou exclusiva na fonte, é
considerado antecipação do devido, exigindo-se rito próprio para ser
compensado ou restituído, na forma de IRPJ negativo.
LUCRO PRESUMIDO. PERIODICIDADE.
As antecipações do imposto devido devem ser computadas no período em
que ocorridas, observada a periodicidade do regime de tributação adotado
pela contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO.
A atualização monetária do IRRF a ser compensado com o IRPJ apurado no
encerramento do exercício vigorou apenas até o ano-calendário de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
asseverou a existência de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, do 4o trimestre de 2005,
da empresa sucedida UTE Bahia 1 - Camaçari Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 04.827.444/0001-56,
no valor de R$ 694.720,58.
2.
O Despacho Decisório de fls. 539/544 que revisou o D.D. de fls. 149/151, foi assim
fundamentado:

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
3

Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório de fls.
539/544, pelo qual a DERAT/SPO reconheceu em favor da PROMON ENGENHARIA LTDA, CNPJ
61.095.923/0001-69, a inclusão de PER/DCOMPs para utilização de direito creditório de Saldo
Negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005 reconhecido à empresa sucedida UTE Bahia 1 - Camaçari
Ltda, CNPJ no 04.827.444/0001-56, com base nas constatações abaixo sintetizadas:

O despacho decisório resulta de revisão do despacho decisório proferido a fls. 149/151, em
que as DCOMP's apresentadas pela interessada PROMON ENGENHARIA LTDA, CNPJ
61.095.923/0001-69, foram consideradas não declaradas por utilizarem crédito de
terceiros, uma vez que não constava no sistema CNPJ qualquer operação de sucessão entre
a empresa UTE Bahia I - Camaçari Ltda e a requerente;

No despacho revisado, constatou-se que havia quatro Declarações de Compensação
vinculadas
ao
crédito
compensado
(15018.01431.020306.1.3.02-5269,
08621.98329.270606.1.7.02-
1863,
11405.19730.270606.1.7.02-5583
e
39866.57493.070406.1.8.02-9437), as quais, de fato, referiam-se a pleitos administrativos
da empresa UTE Bahia I - Camaçari Ltda, CNPJ 04.827.444/0001-56, razão pela qual foi feita
comunicação via Notes à Delegacia da Receita Federal de Camaçari-BA , que jurisdiciona
esta empresa, para as providências cabíveis;

Em seguida, a DERAT/SPO recebeu o Memorando n°
15/2010/EAC2/DRFCCI/SRRF05/RFB/MF-BA (fls. 192/193), informando acerca da existência
de operação de sucessão entre a UTE e a PROMON ENGENHARIA, com o relato de que
houve uma prévia cisão parcial da UTE, vertendo parte de seu acervo, aí incluído o direito
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
5
creditório consubstanciado na DCOMP n° 15018.01431.020306.1.3.02-5269, referente a
crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no 4o Trimestre/2005, para a PROMON
PARTICIPAÇÕES e, posteriormente, esta foi incorporada pela PROMON ENGENHARIA;

com o Memorando supracitado, foi encaminhada cópia do PAF n° 13502-720.312/2010-12
(fls. 194/439), cujo objeto foi a análise da DCOMP original n° 15018.01431.020306.1.3.02-
5269, que trouxe o detalhamento do suposto direito creditório apurado, tendo, naqueles
autos, sido proferido despacho reconhecendo o Saldo Negativo apurado na DIPJ 2006, ND
0213376, relativo ao 4o trimestre de 2005, no montante de R$ 790.599,36 (setecentos e
noventa mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), homologando-se
as compensações vinculadas às DCOMP's de n° 15018.01431.020306.1.3.02-5269,
08621.98329.270606.1.7.02-1863 e 11405.19730.270606.1.7.02- 5583, restando, em
relação ao direito creditório comprovado, saldo credor, em valor original de R$ 694.720,58
(seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte reais e cinqüenta e oito centavos)
que poderá ser utilizado para fins de homologação de compensações implementadas pela
empresa detentora do crédito após o evento da cisão.

Conseqüentemente, a DERAT/SPO, por meio desse segundo despacho decisório, anulou o
despacho decisório de fls. 149/151 e homologou as compensações abaixo, até o limite do
direito creditório reconhecido no PAF n° 13502-720.312/2010-12 (fls. 437/438), após o
desconto dos valores já compensados naquele processo, totalizando, em valor original, o
montante de R$ 694.720,58.
O despacho decisório proferido pela DRF/Camaçari/BA (fls. 536/537), nos autos do PA no
13502.720312/2010-12, processo de compensação em que figurou como interessada a empresa UTE
BAHIA - CAMAÇARI LTDA, CNPJ no 04.827.444/0001-56, aprovou o Parecer DRF/CCI/Sarac no
243/2010 (fls. 531/535), a seguir sintetizado:

Em cisão parcial ocorrida em 03/05/06, a interessada UTE BAHIA-CAMAÇARI Ltda. teve
parte de seu acervo, nessa parte incluídos todos os “Impostos a Recuperar”, para a Promon
Participações Ltda., CNPJ no 06.045.961/0001-07. Esta, por sua vez, foi posteriormente
incorporada pela Promon Engenharia Ltda., CNPJ no 61.095.923/0001-69, que recebeu,
conseqüentemente, os créditos da UTE inicialmente vertidos para a Promon Participações
Ltda;

Assumindo a competência administrativa para análise das DCOMP apresentadas pela UTE
antes do evento sucessório (03/05/06), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Camaçari/BA optou por analisar a demanda no âmbito tão- somente das DCOMP
apresentadas pela UTE antes do evento sucessório e encaminhar o resultado da apreciação
para a unidade da RFB jurisdicionante da Promon Engenharia para eventual aproveitamento
da análise realizada;

Não tendo a interessada apresentado qualquer comprovante de retenção de imposto de
renda na fonte, foram confirmadas as retenções constantes dos sistemas da RFB para o 4o
trimestre de 2005 (fl. 533):


Comparando o somatório do IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras para o
trimestre sob análise, constante em DIRF (R$ 19.302,06) com o total lançado na linha 25 da
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
6
Ficha. 14A da DIPJ/2006 do contribuinte (Imp. de Renda Retido na Fonte: R$ 20.431,61)
chega-se a uma diferença de R$ 1.129,55, diferença essa lançada no Livro Razão (fl. 214)
como sendo IR sobre aplic. Financeira de abril/2005, logo, não poderia compor as retenções
relativas ao 4o trimestre de 2005. Desse modo, constitui- se essa diferença em
creditamento indevido para fins de cálculo do direito creditório do contribuinte;

No que diz respeito à receita de serviços sujeita à retenção na fonte, constata-se que a
mesma foi, em tese, toda oferecida à tributação, conforme se deduz do balancete às folhas
196 a 198. Os valores ali lançados são, à exceção de outubro, que teve um valor tributado
maior que o valor constante da DIRF, à fl. 222, coincidentes com os valores informados,
inclusive, na linha 02 da Ficha 14A da DIP J/2006 (4o Trimestre) apresentada pelo
contribuinte, sugerindo que, praticamente, a única fonte de receita da investigada é a
venda de energia à Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CE.

Levando-se em consideração o valor total do IRRF sobre a prestação de serviços constante
em DIRF (R$ 1.032.267,78) (fl. 222), constata-se uma diferença declarada a maior na
DIPJ/2006 (4o Trimestre) - linha 28 da Ficha 14A - IR retido na fonte p/ demais Ent. da Adm.
Pub. Fed.. (Lei 10.833/2003) (fl. 229), no montante de R$ 214.111,39 (R$ 1.246.379,17 - R$
1.032.267,78), o que se constitui em mais uma diferença lançada indevidamente na
apuração do saldo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, visto não estar lastreado em DIRF;

A apuração do SN de IRPJ do 4o trimestre de 2005, ND 0213376, foi recalculado como
segue:


Decidiu-se, por fim, homologar a compensação dos débitos indicados nas DCOMP's de n°
15018.01431.020306.1.3.02-5269,
08621.98329.270606.1.7.02-1863
e
11405.19730.270606.1.7.02- 5583, tendo como base o valor utilizado e efetivamente
comprovado/disponível do crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ, Período de Apuração
– 4o trimestre de 2005, nos termos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no
montante de R$ 790.599,36.
Cientificado do despacho decisório em 02/02/2011 (fl. 548), a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 563/566) e anexos, em 18/02/2011, alegando, em síntese, que:

A Requerente só teve conhecimento da decisão proferida no processo administrativo no
13502.720312/2010-12, da qual foi dada ciência apenas à UTE-BAHIA, ao ser intimada do
despacho decisório em referência, quando então solicitou à referida empresa e obteve uma
cópia da mesma;

verifica-se da aludida decisão que, embora os créditos de IRRF fossem de R$ 1.051.569,84,
foi autorizada a compensaçao de apenas R$ 790.599,36;

O Fisco cometeu dois erros, um favorável à requerente e outro ao Fisco:
(i) o erro favorável à requerente consistiu em que as parcelas de IRRF no 4o trimestre não
foram de R$ 19.302,06 e R$ 1.032.267,78, perfazendo o total de R$ 1.051.569,84, como
consta na decisão proferida no processo administrativo no 13502.720312/2010, mas inclui
também retenções de CSLL, COFINS e PIS, que foram compensadas com os débitos dessas
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
7
exações nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, não estando aqui incluídas
nos créditos cuja compensação está sendo pleiteada;
(ii) o erro contra a requerente está em que as retenções de IRRF consideradas em cada um
dos três primeiros trimestres de 2005 foram apenas as necessárias a compensar o valor do
imposto devido em cada um deles, sendo os seus valores inferiores aos efetivamente
devidos. Houve saldos remanescentes de retenções em cada um desses trimestres, que
foram sendo transferidos para o trimestre seguinte, como autorizado pelo MAJUR da época
e, ao final do último trimestre, restava um saldo por compensar de R$ 985.024,80;

portanto, o total das retenções de imposto de renda no ano de 2005 foi de R$2.117.241,10.
Já o valor do imposto apurado no mesmo ano foi de R$252.243,05, R$360.087,45,
R$258.915,32 e R$260.970,48; no 1o, 2o, 3o e 4o trimestres, respectivamente, perfazendo o
total no ano de R$1.132.216,30;

A diferença entre as retenções totais no ano (R$2.117.241,10) e o total do imposto com
relação ao quarto trimestre (R$1.132.216,30) é de R$985.024,80, sendo esse o valor a
compensar;

subtraindo-se do crédito resultante do excesso de retenções na fonte em relação ao
imposto devido, crédito esse no valor de R$985.024,80, o valor utilizado pela UTE-BANHIA,
que como se viu foi de R$95.878,70, chega-se a um valor de R$889.146,10, que é o valor do
principal a compensar;

requer seja reconhecido que os créditos que a requerente tem a compensar, na qualidade
de sucessora da UTE-BAHIA, são de R$889.146,10, homologando-se as compensações até
tal montante, acrescido de juros pela taxa SELIC, contados das datas em que ocorreram as
retenções.
[...]
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 638/648 julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, por entender que “(...) cômputo
das retenções deve observar o período do regime de tributação adotado pela interessada que, no
caso, foi o do lucro presumido trimestral. Caso se aceitasse a transferência dos saldos de retenções
de um trimestre para outro, estar-se-ia, na prática, alterando a periodicidade de apuração do
resultado conforme declarado pela contribuinte em sua DIPJ 2006, o que não se admite. (...)”,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE SUCEDIDA. IRRF. ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO.
O IRRF, a não ser que seja de tributação definitiva ou exclusiva na fonte, é considerado antecipação
do devido, exigindo-se rito próprio para ser compensado ou restituído, na forma de IRPJ negativo.
LUCRO PRESUMIDO. PERIODICIDADE.
As antecipações do imposto devido devem ser computadas no período em que ocorridas, observada
a periodicidade do regime de tributação adotado pela contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
8
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO.
A atualização monetária do IRRF a ser compensado com o IRPJ apurado no encerramento do
exercício vigorou apenas até o ano-calendário de 1996.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 678/680 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“(...) A Recorrente é sucessora da UTE BAHIA CAMAÇARI LTDA, tendo em
consequência, passado a pertencer a ela, Recorrente, os créditos de saldo
negativo de IRPJ pertencentes originariamente à referida empresa (...)”;
ii.
“(...) O problema com que nos defrontamos reside na determinação do saldo
negativo de IRPJ da UTE relativo ao ano de 2005. A UTE pagava o imposto
trimestralmente. Nos três primeiros trimestres de 2005, foram compensadas
retenções na fonte, mas só até o limite de imposto a pagar quanto a esses
trimestres. A totalidade do saldo de IRRF, compreendendo as parcelas não
compensadas nos três primeiros trimestres e as retidas no quarto trimestre, foi
computado no quarto trimestre. (...)”; e,
iii.
“(...) A lei assegura ao contribuinte o direito de compensar o imposto retido na
fonte com o apurado na declaração anual. No tocante aos contribuintes que,
como a UTE, apuram o imposto trimestralmente, o saldo negativo de imposto
de renda é a diferença em que as retenções na fonte ao longo do ano excedam
a soma do imposto devido nos quatro trimestres. A decisão recorrida, contudo,
excluiu arbitrariamente, na determinação dessa diferença, uma parte
considerável de retenções na fonte efetivamente ocorridas, eliminando um
valor substancial do saldo negativo de I RPJ suscetível de compensação. (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja provido o presente recurso, de modo a que,
reformada a decisão recorrida, sejam expressamente homologadas todas as compensações
declaradas pela Recorrente (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 707, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMPs de fls. 10/149, requerendo o reconhecimento
de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, da empresa sucedida UTE Bahia 1 - Camaçari
Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 04.827.444/0001-56, no valor de R$ 985.024,80.
9.
O D.D. asseverou que “(...) proponho a anulação do despacho decisório de fls.
149/151. Proponho ainda a homologação das compensações constantes no primeiro parágrafo
deste despacho até o limite do direito creditório reconhecido no PAF no 13502- 720.312/2010-12
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
9
(fls. 437/438), após o desconto dos valores já compensados naquele processo, totalizando em valor
original o montante de R$ 694.720,58 (...)” – v. cf. fl. 542.
10.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 638/648 julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, por entender que “(...) o
cômputo das retenções deve observar o período do regime de tributação adotado pela interessada
que, no caso, foi o do lucro presumido trimestral. Caso se aceitasse a transferência dos saldos de
retenções de um trimestre para outro, estar-se-ia, na prática, alterando a periodicidade de
apuração do resultado conforme declarado pela contribuinte em sua DIPJ 2006, o que não se
admite. (...)”.
11.
No Recurso Voluntário de fls. 678/680 a Recorrente apenas repetiu os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
elemento novo ou ter apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito constante nas
PER/DCOMPs ou erro de fato cometido na DCTF aduzindo, em suma, que:
i.
“(...) A Recorrente é sucessora da UTE BAHIA CAMAÇARI LTDA, tendo em
consequência, passado a pertencer a ela, Recorrente, os créditos de saldo
negativo de IRPJ pertencentes originariamente à referida empresa (...)”;
ii.
“(...) O problema com que nos defrontamos reside na determinação do saldo
negativo de IRPJ da UTE relativo ao ano de 2005. A UTE pagava o imposto
trimestralmente. Nos três primeiros trimestres de 2005, foram compensadas
retenções na fonte, mas só até o limite de imposto a pagar quanto a esses
trimestres. A totalidade do saldo de IRRF, compreendendo as parcelas não
compensadas nos três primeiros trimestres e as retidas no quarto trimestre, foi
computado no quarto trimestre. (...)”; e,
iii.
“(...) A lei assegura ao contribuinte o direito de compensar o imposto retido na
fonte com o apurado na declaração anual. No tocante aos contribuintes que,
como a UTE, apuram o imposto trimestralmente, o saldo negativo de imposto
de renda é a diferença em que as retenções na fonte ao longo do ano excedam
a soma do imposto devido nos quatro trimestres. A decisão recorrida, contudo,
excluiu arbitrariamente, na determinação dessa diferença, uma parte
considerável de retenções na fonte efetivamente ocorridas, eliminando um
valor substancial do saldo negativo de IRPJ suscetível de compensação. (...)”.
12.
Por fim, requereu que “(...) seja provido o presente recurso, de modo a que,
reformada a decisão recorrida, sejam expressamente homologadas todas as compensações
declaradas pela Recorrente (...)”.
13.
Pois bem.
14.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/SP (DRJ08), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
15.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (e que foram basicamente os mesmos
trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
10
recorrida (Acórdão no 16-69.103, 5a TURMA DA DRJ/SPO, sessão de 23 de junho de 2015, de
relatoria da Julgadora Noêmia Naoe Murakami), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12,
inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 20232:
[...] IRRF. Antecipação do devido. Periodicidade trimestral.
Cabe esclarecer, de início, que o crédito discutido se refere a SN de IRPJ, e não a IRRF, mostrando-
se correto o reconhecimento do crédito de SN em valor inferior à dedução do IRF confirmado pela
autoridade administrativa, uma vez que a declarante apurou imposto devido em sua DIPJ,
conforme abaixo reproduzido:

Com efeito, o IRRF, com exceção das hipóteses em que a retenção ocorre na forma definitiva ou
exclusiva, configura antecipação do devido, uma vez que os rendimentos correspondentes devem
ser oferecidos à tributação do período correspondente.
A legislação do imposto de renda, regulamentado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), assim dispõe sobre as deduções do imposto anual:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I – dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem assim
o disposto no art. 543;
II – dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III – do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
11
IV – do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.”
Nesse aspecto, cumpre notar que a interessada não apresenta a invocada orientação do Majur da
época que autorizaria a transferência das retenções efetuadas em cada um dos trimestres para
trimestres subseqüentes, sem ser computadas na apuração do devido do próprio período em que
ocorridas as retenções.
O cômputo das retenções deve observar o período do regime de tributação adotado pela
interessada que, no caso, foi o do lucro presumido trimestral. Caso se aceitasse a transferência dos
saldos de retenções de um trimestre para outro, estar-se-ia, na prática, alterando a periodicidade
de apuração do resultado conforme declarado pela contribuinte em sua DIPJ 2006, o que não se
admite.
Do crédito compensado.
Analisando o PD no 15018.01431.020306.1.3.02-5269 (fls. 297/303), Declaração de Compensação
original do crédito compensado, verifica-se que a requerente UTE BAHIA I – CAMAÇARI LTDA,
informou o crédito compensado – SN de IRPJ do 4o trimestre de 2005 no valor de R$ 985.870,31, e
atribuiu à composição do crédito o IR retido pela fonte de CNPJ no 33.066.408/0001-15, código 6190,
no valor de R$ 2.117.624,99.
A pretensão deve ser analisada, entretanto, em face do crédito apurado na DIPJ correspondente, o
qual foi efetivamente calculado pela interessada da seguinte forma:

A própria recorrente (SIC) aponta erro cometido pela autoridade recorrida com relação à
importância de IRRF sobre serviços confirmada no despacho decisório, alertando que essa
importância incluiu também retenções de CSLL, COFINS e PIS, que não poderiam ser computador
no Saldo a Pagar do IRPJ.
De fato, no despacho decisório que analisou o crédito compensado, de Saldo Negativo de IRPJ do
4o trimestre de 2005, foi confirmado IRRF sob código 6190, com base em pesquisa nas DIRF, em
montante superior ao devido. Do total confirmado (R$ 1.032.267,78), deveria ter sido confirmado
no referido despacho apenas a importância de R$ 524.326,49, que efetivamente se refere ao IRF,
conforme se observa na tabela abaixo elaborada:

A despeito dessa constatação, o valor da dedução de IRF resultante das retenções efetuadas em
nome da beneficiária sob código 6190 não comporta reparo, uma vez que essa autoridade julgadora
não tem competência para reduzir o crédito confirmado em favor da requerente.
Atualização do crédito.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
12
Por fim, no tocante à pretensão da requerente a que o IRRF confirmado seja atualizado pela taxa
Selic a partir das datas em que ocorreram as retenções, cumpre observar que essa possibilidade,
desde 01/01/1997, não encontra amparo legal, sendo devida a atualização monetária a partir do
encerramento do período em que apurado eventual saldo negativo de tributo.
Sobre essa questão releva trazer o que determinou a Lei no 8.981, de 20/01/1995 (com a redação
dada pela Lei no 9.065, de 20/06/1995), em seus artigos 37, § 4o (este parágrafo foi revogado pelo
art. 88 da Lei no 9.430, de 27/12/1996), 40 (com redação dada pela Lei 9.065/95; revogado pelo art.
88 da Lei no 9.430/1996) e 76, § 2o:
“Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao
regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não optarem
pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano- calendário ou na data da extinção.
(...)
§ 4o - O imposto de renda retido na fonte, ou pago pelo contribuinte, relativo a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, correspondente às receitas computadas
na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, poderá, para efeito de
compensação com o imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser atualizado
monetariamente com base na variação da UFIR verificada entre o trimestre subseqüente ao
da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao da compensação. (revogado pelo artigo
88 da Lei no 9.430, de 27.12.1996)
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo;"
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
(...
De fato, a permissão legal para a atualização monetária do IRRF a ser compensado com o IRPJ
apurado no encerramento do exercício vigorou apenas até o ano- calendário de 1996, conforme
esclarecem os excertos doutrinários abaixo:
“O imposto de renda na fonte ou pago mensalmente sobre receitas, rendimentos ou ganhos
de capital computados na determinação do lucro real do período-base de 01/01/95 a
31/12/95 poderá ser compensado com o imposto devido apurado no mês ou na declaração
anual. [Para] A pessoa jurídica que apura o lucro real anual, a compensação será feita pelo
valor atualizado monetariamente com base na variação da UFIR verificada entre o trimestre
subseqüente ao da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao da compensação (art.
37, §4o, da Lei no 8.981/95).
A partir de 01/01/96, como a variação da UFIR passou a ser semestral, no balanço anual de
31/12/96, a pessoa jurídica que apura o lucro real anual corrigirá o imposto de renda retido
ou pago no primeiro semestre de 96 pela variação da UFIR do segundo semestre de 96 para o
primeiro semestre de 97.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000282/2010-21
13
O imposto retido ou pago no segundo semestre de 1996 será compensado no balanço de
31/12/96 sem qualquer correção monetária.
O imposto retido ou pago pelo contribuinte a partir de 01/01/97 não será corrigido para efeito
de compensação porque o art. 88 da Lei no 9.430/96 revogou o §4o do art. 37 da Lei no
8.981/95”.
(Hiromi Higuchi e Fábio Hiroshi Higuchi, Imposto de Renda das Empresas, Ed. Atlas, 22a
edição, 1997, pg. 62)

“Imposto de Renda Retido na Fonte
(...) Valores em Reais: para fins de compensação, o imposto na fonte, expresso em moeda
corrente, poderá ser atualizado monetariamente com base na variação da UFIR verificada
entre o da compensação”
(Adherbal Corrêa Bernardes e Wilson semestre subseqüente ao da retenção do pagamento e
o semestre seguinte ao Chamhie Pereira, Manual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Ano-
calendário 1996, IOB, pg.186)
Conclusão.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser
julgada IMPROCEDENTE, para ratificar o despacho decisório que analisou o crédito de Saldo Negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2005, bem como o despacho que homologou as compensações até o
limite do direito creditório reconhecido no PAF n° 13502-720.312/2010-12 (fls. 437/438), após o
desconto dos valores já compensados naquele processo, totalizando, em valor original, o montante
de R$ 694.720,58.
[...] (grifos nossos)
16.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
17.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 720
DF CARF MF
Original